Tribunal: STF
Processo: ARE 693488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 3.110/SP. LEI Nº 10.995, DE 2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - Construção de estação rádio-base de telefonia celular "ERS" - Sentença procedente - Constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.995/2001 - Distância de 15 metros da base em relação ao imóvel vizinho não atendida - Prevalência sobre norma da ANATEL - Demolição ou remoção da torre - Preliminares afastadas, recursos desprovidos.” (e-doc. 69, p. 34; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 69, p. 60-62).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 22, inc. IV, e 30, incs. I e VIII, da Constituição da República. Afirma que a Lei estadual nº 10.995, de 2001, é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União no tocante a legislar sobre telecomunicações. Assevera ser função exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a regulamentação e implementação de parâmetros técnicos. Alude estar a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 3.110/SP (e-doc. 70, p. 8-37).



    4. Os recorridos, nas contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso extraordinário, alegando que a Estação de Rádio Base em discussão nos autos não cumpre os requisitos estabelecidos na referida Lei estadual nº 10.995, de 2001 (e-doc. 70, p. 32-36).



    5. O Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, em 30/03/2017, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar a apreciação da ADI nº 3.110/SP (e-doc. 70, p. 147-148). Posteriormente, em 29/06/2017, ordenou a devolução dos autos à origem, tendo em vista o Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 70, p. 153-154).



    6. Instado a manifestar-se sobre o julgamento da citada ADI nº 3.110/SP, em que declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP assentou a inadequação do mencionado Tema RG nº 919 ao caso concreto, por versar sobre a instituição de taxa de fiscalização pelo exercício do poder de polícia para instalação de torres e antenas de transmissão e recepção, e remeteu os autos ao Supremo Tribunal (e-doc. 71, p. 161-163).



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Assiste razão à agravante. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento às apelações interpostas, concluiu pela constitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001, nesses termos:



    “Afasta-se desde logo as preliminares de nulidade e de ilegitimidade passiva. 



    Evidentemente, ao tempo da propositura das ações a instalação da torre não estava concluída, de modo que somente foi possível pela concessão de liminar em agravo de instrumento. 



    Assim, o término da obra se deu por conta e risco da apelante e, agora, com o acolhimento do pedido pelo Juiz da causa, outra solução não resta a não ser a demolição ou remoção da ERB. 



    Por outro lado, uma vez concedida autorização sem observância da legislação Estadual, subsiste a legitimidade passiva do Município. 



    No mérito, sem razão as recorrentes. Dispõe a Lei Estadual n° 10.995/2001: 



    ‘Artigo 4° - O ponto de emissão de radiação da antena transmissora deverá estar, no mínimo, a 30 (trinta) metros de distância da divisa do imóvel onde estiver instalada. 



    Artigo 5° - A base de sustentação de qualquer antena transmissora deverá estar, no mínimo, a 15 (quinze) metros de distância das divisas do local em que estiver instalada, observando-se o disposto no artigo anterior’. 



    Dessa forma, ainda que o ‘ponto de emissão de radiação’ se encontre a mais de 30 metros, como sustenta a empresa de telefonia em suas razões, é certo que a prova existente nos autos não deixa dúvida em relação à distância da base da ERB, aquém dos 15 metros, violando, assim, o mencionado artigo 5°.



     (...) 



    Portanto, não atendido aos requisitos da norma protetora ao meio ambiente e à saúde pública, de rigor o desfazimento da construção. 



    O artigo 225 da Constituição Federal dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’. 



    Por outro lado, a Carta de 88 atribuiu competência concorrente aos entes federados para legislar sobre Meio Ambiente e Saúde (artigo 24, VI e XII), não podendo prevalecer as normas da ANATEL. 



    (...) 



    Assim, deve prevalecer os motivos que determinaram a demolição/ remoção da ERB. 



    Ressalte-se, ad argumentandum tantum, que a ação declaratória de inconstitucionalidade n° 3110 contra a Lei Estadual n° 10.995/2001 não foi, até esta data, apreciada pelo C. Supremo Tribunal Federal, de modo que prevalece incólume a lei paulista. 



    Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Para fins de pré-questionamento, são explicitados todos os dispositivos mencionados pelas recorrentes. 



    Em face de tais razões, afastadas as preliminares, nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 69, p. 34-38).



    8. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001, que versa sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelecia limite de emissão de radiação, asseverando competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação. Assentou existir a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).



    9. Assim, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001, com base na qual foi determinada a demolição da Estação Rádio-Base em discussão nestes autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação desta Corte. 



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 67, p. 3-12). Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator